Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723903-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MEIGAN SACK RODRIGUES D E S P A C H O O cerne do presente agravo cinge-se a pedido de fixação de lucros cessantes nos autos da liquidação individual de sentença coletiva. Na petição juntada ao ID 31394375, a agravante postula a retirada do processo da pauta virtual (ID 31067631) e manifesta interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator